Tribunal: CARF
Processo: 18088.720404/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTA BANCÁRIA. CHEQUE E TED. PAGAMENTOS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de omissão de receitas, pela ausência de escrituração contábil e fiscal de pagamentos liquidados com valores da conta bancária do sujeito passivo, mormente quando este sonega esclarecimentos e deixa de apresentar documentação hábil e idônea capaz relativamente às operações realizadas, embora intimado reiteradamente para tanto.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA DA ATIVIDADE. COMISSÕES. DIRF. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento de tributos incidentes sobre as receitas de comissões pela venda de veículos constatadas a partir das declarações das fontes pagadoras em DIRF e que não foram escrituradas na contabilidade, nem declaradas em DIPJ e DCTF do sujeito passivo.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA. LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o arbitramento do lucro diante da constatação de que o sujeito passivo deixou de escriturar em sua contabilidade a movimentação bancária da empresa, bem assim os pagamentos liquidados com recursos existentes na conta de depósito mantida em estabelecimento bancário.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE. REGRA DE EXCEÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. DIFERENÇAS. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento que visa a cobrança das diferenças de tributos apurados com base na utilização de coeficiente de presunção do lucro menor que o estabelecido pela legislação tributária, como exceção à regra geral.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720404/2011-27
ACÓRDÃO
1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISEU FRANCISCO BATISTA MATÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTA BANCÁRIA. CHEQUE E TED. PAGAMENTOS.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de
omissão de receitas, pela ausência de escrituração contábil e fiscal de
pagamentos liquidados com valores da conta bancária do sujeito passivo,
mormente quando este sonega esclarecimentos e deixa de apresentar
documentação hábil e idônea capaz relativamente às operações realizadas,
embora intimado reiteradamente para tanto.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA DA ATIVIDADE. COMISSÕES. DIRF.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento de tributos incidentes sobre as receitas de
comissões pela venda de veículos constatadas a partir das declarações das
fontes pagadoras em DIRF e que não foram escrituradas na contabilidade,
nem declaradas em DIPJ e DCTF do sujeito passivo.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o arbitramento do lucro diante da constatação de que o
sujeito passivo deixou de escriturar em sua contabilidade a movimentação
bancária da empresa, bem assim os pagamentos liquidados com recursos
existentes na conta de depósito mantida em estabelecimento bancário.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE. REGRA DE EXCEÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. DIFERENÇAS. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
2
É procedente o lançamento que visa a cobrança das diferenças de tributos
apurados com base na utilização de coeficiente de presunção do lucro
menor que o estabelecido pela legislação tributária, como exceção à regra
geral.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2007, no
valor histórico de R$ 227.976,47.
O lançamento decorreu da apuração de: a) omissão de receitas de comissões
informadas em DIRF por fontes pagadoras; b) omissão de receitas com base em pagamentos não
escriturados (cheques/TEDs) identificados na movimentação bancária, com arbitramento do lucro;
e c) aplicação incorreta do coeficiente de presunção do lucro (8%/12% em vez de 32%).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 684/743), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o lançamento é nulo por violação de sigilo bancário, dado que o
acesso aos dados bancários pela fiscalização ocorreu sem ordem judicial
prévia, constituindo prova ilícita, sendo a LC 105/01 inconstitucional ou
irretroativa para o período;
b) Que, por atuar com compra/venda e consignação de veículos usados, a base
de cálculo correta seria a diferença entre compra e venda ou a comissão,
não a totalidade dos depósitos bancários, que incluiriam valores de terceiros
sem representar acréscimo patrimonial próprio;
c) Que a presunção de omissão de receitas baseada apenas em movimentação
bancária é ilegítima, cabendo à fiscalização o ônus de provar o fato gerador,
não podendo basear-se em meras presunções;
d) Que a presunção de omissão de receitas do Art. 42 da Lei 9.430/96 (relativa
a depósitos) não poderia ser estendida a PIS/COFINS/CSLL em 2007 por falta
de previsão legal à época;
e) Que a aplicação do coeficiente de presunção de 32% (serviços) é incorreta,
devendo ser aplicado 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) (comércio), pois a IN SRF
390/04, que equiparou consignação a serviço para este fim, é ilegal e
inconstitucional por majorar tributo via ato normativo infralegal;
f) Que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, por
não constituir faturamento ou receita do contribuinte, conforme
entendimento do STF;
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
4
g) Que os juros de mora devem ser limitados a 1% ao mês (Art. 161, §1o do
CTN) e não calculados pela taxa SELIC;
h) Que não há previsão legal para incidência de juros sobre a multa de ofício, e
que esta, no patamar de 75%, é confiscatória e irrazoável, devendo ser
reduzida para 20%.

Posteriormente, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (DRJ/RJO), proferiu o Acórdão n.o 12-100.234 (fls. 831/841) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTA BANCÁRIA. CHEQUE E TED. PAGAMENTOS.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de
omissão de receitas, pela ausência de escrituração contábil e fiscal de
pagamentos liquidados com valores da conta bancária do sujeito passivo,
mormente quando este sonega esclarecimentos e deixa de apresentar
documentação hábil e idônea capaz relativamente às operações realizadas,
embora intimado reiteradamente para tanto.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA DA ATIVIDADE. COMISSÕES. DIRF.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento de tributos incidentes sobre as receitas de
comissões pela venda de veículos constatadas a partir das declarações das
fontes pagadoras em DIRF e que não foram escrituradas na contabilidade,
nem declaradas em DIPJ e DCTF do sujeito passivo.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o arbitramento do lucro diante da constatação de que o
sujeito passivo deixou de escriturar em sua contabilidade a movimentação
bancária da empresa, bem assim os pagamentos liquidados com recursos
existentes na conta de depósito mantida em estabelecimento bancário.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE. REGRA DE EXCEÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. DIFERENÇAS. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
5
É procedente o lançamento que visa a cobrança das diferenças de tributos
apurados com base na utilização de coeficiente de presunção do lucro
menor que o estabelecido pela legislação tributária, como exceção à regra
geral.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO E REVELIA.
Ocorre a preclusão e impõe-se a declaração de revelia, na ausência de
apresentação de impugnação com contestação expressa para as matérias
objeto do lançamento.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade por quebra de sigilo bancário,
entendendo que o acesso aos dados seguiu a LC 105/01 após recusa do contribuinte em fornecer
informações, sem cerceamento de defesa.
A DRJ considerou não impugnadas as matérias relativas à omissão de receitas de
comissões (informadas via DIRF) e ao arbitramento do lucro em si, por ausência de contestação
expressa na Impugnação.
Quanto ao coeficiente de presunção, manteve o lançamento baseado em 32%,
afirmando não ter competência para analisar a (in)constitucionalidade da IN 390/04. No mérito da
omissão de receitas por pagamentos não escriturados, manteve a autuação com base no Art. 40
da Lei 9.430/96, ressaltando que o ônus da prova para afastar a presunção era do contribuinte,
que não apresentou documentação suficiente para infirmar o lançamento.
Relativamente à aplicabilidade da presunção ao PIS/COFINS/CSLL, a DRJ entendeu
que o art. 24, §2o da Lei 9.249/95 já autorizava a aplicação da presunção de omissão de receitas
(baseada em pagamentos não escriturados, conforme Art. 40 da Lei 9.430/96) para o cálculo do
PIS, COFINS e CSLL.
Quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a DRJ indeferiu o
pedido por dois motivos: considerou que o ICMS não foi incluído na base utilizada no lançamento
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
6
(que foi a receita omitida presumida, e não a receita bruta) e ressaltou que o contribuinte não
forneceu a documentação necessária para qualquer análise ou cálculo de exclusão.
Em relação aos acréscimos legais, a DRJ manteve a aplicação da taxa SELIC para os
juros de mora, explicando que a Lei no 9.430/96 (Art. 61, §3o) estabelece regra específica que
prevalece sobre a norma geral de 1% do CTN (Art. 161).
A multa de ofício de 75% foi mantida com base no Art. 44, I, da Lei no 9.430/96, e a
DRJ declarou-se incompetente para analisar a alegação de caráter confiscatório
(inconstitucionalidade), por ser matéria fora da alçada administrativa.
Por fim, a DRJ observou que, no caso concreto, não houve a cobrança de juros
sobre a multa de ofício, tornando a discussão sobre sua legalidade irrelevante para o processo em
questão.
Ciente da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 852/900), em que
reitera todos os argumentos da defesa, sendo necessário evidenciar o seguinte ponto
novo/enfatizado:

a) Pontua que conclusão da DRJ sobre a existência de "matérias não
impugnadas" está equivocada. Sustenta que sua defesa inicial, ao abordar
de forma ampla a ilegalidade da presunção de omissão de receitas com base
em movimentação bancária e ao defender a correta aplicação dos
coeficientes de presunção para sua atividade, já englobava implicitamente a
contestação desses pontos;
b) Pugna, portanto, que o CARF desconsidere a decisão da DRJ de não analisar
esses pontos por falta de impugnação específica e que, ao contrário,
reconheça que a defesa foi completa e analise o mérito de todas as
alegações apresentadas desde o início do processo.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
7
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação é tempestiva e preenche todos os requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE O artigo 59, II do Decreto no 70.235/72 informa
que são nulos os atos que impliquem o preterimento do direito de defesa. O
artigo 60 do mesmo decreto diz que irregularidades, erros e omissões não
importarão a nulidade e serão sanados, se não resultarem em prejuízo ou não
influírem na solução do litígio.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
8
A Impugnante está tendo oportunidade de opor-se aos fatos e fundamentos
apresentados pela fiscalização, de expor e defender suas razões e produzir provas,
a fim de afastar as exigências contidas nos autos de infração.
No presente processo, a suposta mácula, ou seja, a quebra do sigilo bancário
suscitada pela Impugnante constitui, na essência, matéria de defesa, mas não
entendo que houve preterição do direito de defesa a justificar a declaração de
nulidade.
Vale ressaltar que o acesso às informações bancárias da Impugnante pelo Fisco
obedeceu às regras legais e regulamentares vigentes, após a recusa do sujeito
passivo em prestá-las espontaneamente conforme se verifica nas reiteradas
intimações acostadas aos autos.
Também releva registrar que a Impugnante foi reiteradamente intimada a
manifestar-se acerca das informações constantes dos extratos bancários e a
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar e esclarecer as operações
financeiras identificadas pela fiscalização, no entanto, permaneceu silente e
nenhuma documentação foi apresentada.
Muitas foram as oportunidades para esclarecer e comprovar que nas operações
bancárias identificadas não se tratavam de receitas omitidas, no entanto, a
Impugnante preferiu o silêncio e a sonegação de documentos, de sorte que a
autorização legal para acesso às informações bancárias, entre outras razões, visa
impedir que o sujeito passivo, ao argumento de direito à privacidade e ao sigilo da
sua movimentação financeira, se valha de sua própria torpeza para ocultar fatos
geradores de tributos.
Enfim, não se verificou no procedimento da fiscalização e no contencioso sequer
indício de que a Impugnante tenha sofrido cerceamento do seu direito ao
contraditório e à defesa, não havendo razão para acolher o argumento de
nulidade.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS Constou do Auto de Infração o lançamento
referente à omissão de receita da atividade (comissão), item 001, de fls. 580, que
se refere aos valores identificados na DIRF das fontes pagadoras (instituições
financeiras) e não escrituradas, nem declaradas pela Impugnante.
No entanto, em sua impugnação a Impugnante não fez qualquer menção a este
lançamento de maneira que se considera matéria não impugnada nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Também em relação ao arbitramento do lucro, o que determinou a majoração dos
coeficientes de presunção em 20%, não houve qualquer argumentação na peça de
defesa, sendo certo que a impugnação deve ser expressa, portanto, trata-se de
matéria não impugnada.
DO COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DO LUCRO A fiscalização realizou o lançamento
das diferenças de IRPJ e CSLL incidentes sobre as receitas declaradas pelo
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
9
contribuinte, em razão deste ter utilizado as alíquotas de 8% e 12%,
respectivamente, como coeficientes de presunção do lucro, ou seja, menor que a
prevista para a atividade de venda de veículos em consignação, que é equiparada
a prestação de serviços e atrai o coeficiente de 32% para ambos os tributos.
Em sua defesa a Impugnante arguiu a inconstitucionalidade da Instrução
Normativa 390/2004, que em seu artigo 96, § 3o estabeleceu a alíquota de 32%
para a base de cálculo presumida do lucro nas operações de compra e venda de
veículos.
Ocorre que a autoridade fiscal na atividade de lançamento está vinculada aos atos
normativos em vigor, de maneira que não pode deixar de verificar a regularidade
das obrigações tributárias à luz das normas de incidência vigentes na época de
ocorrência dos fatos geradores, tais quais as que equipararam as operações da
Impugnante à prestação de serviços e estabeleceram o coeficiente de presunção
de 32% para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Igualmente, ao julgador administrativo, além de faltar competência para apreciar
a arguição de inconstitucionalidade, é vedado deixar de aplicar lei ou decreto sob
este fundamento, a teor do que dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72.
Tendo sido o lançamento realizado em estrita obediência às normas tributárias
que regem a matéria é de se reconhecer a procedência da exação.
DAS RECEITAS OMITIDAS – PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS A fiscalização
considerou como receita omitida o montante dos pagamentos realizados
mediante emissão de cheques e TED bancários, os quais não foram escriturados
na contabilidade do sujeito passivo, ancorada na presunção legal de que trata o
artigo 40 da Lei no 9.430/96.
Analisando o relatório fiscal é possível constatar que a autoridade tributária, com
base nos extratos bancários da Impugnante, preparou planilhas individualizando
os pagamentos com cheques e TED e submeteu-as à manifestação da
Impugnante.
A Impugnante teve a oportunidade de esclarecer os motivos que ensejaram a
emissão de cada cheque e TED individualizado pela fiscalização, mas não o fez,
bem assim não apresentou quaisquer documentos relacionados aos pagamentos.
Em sua defesa a Impugnante argumentou que não se pode presumir a omissão de
receita a partir dos extratos bancários, que os depósitos são repassados a
terceiros proprietários dos automóveis vendidos e que nem toda a movimentação
constitui renda.
Percebe-se que a Impugnante está equivocada ou desconhece a legislação
tributária, que permite a presunção de omissão da receita em algumas hipóteses
expressamente descritas em lei, como neste caso, onde o artigo 40 da Lei no
9.430/96 autoriza presumir que os pagamentos não escriturados na contabilidade
do contribuinte são receita.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
10
A Impugnante referiu-se a depósitos bancários que pertenceriam a terceiros e que
nem todo depósito é renda. Tais argumentos revelam que a Impugnante está
equivocadamente confundindo a presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/96, que
não foi o fundamento do lançamento, com aquela do artigo 40.
A fiscalização não presumiu a omissão de receita a partir da ausência de
comprovação da origem dos depósitos bancários, mas a partir da ausência de
escrituração de pagamentos na contabilidade, que foi constatada na análise dos
extratos bancários, os quais revelaram a liquidação de obrigações não
contabilizadas através da emissão de cheques e TED.
Cabe lembrar que, neste lançamento por presunção legal de omissão, o ônus de
comprovar a propriedade dos recursos bancários utilizados nos pagamentos não
escriturados é da Impugnante, e não basta a mera argumentação de que pertence
a terceiros ou a simples apresentação ou juntada de documentos, incumbe ao
sujeito passivo apontar as razões da discordância e provar ao Fisco cada
pagamento não escriturado refere-se a repasse da venda de veículo consignado
ao proprietário, concatenando documentos e valores a fim de comprovar suas
alegações, nos termos do artigo 16, III do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, a Impugnante apresentou os documentos de fls. 747/816 com fito
de comprovar as operações de compra e venda de veículos.
Analisando a documentação apresentada pode-se notar que se tratam de fichas e
CRV de veículos que não se prestam para comprovar operação de venda de
veículos, por exemplo, como os contratos assinados ou os CRLV (recibo de compra
e venda emitido pelo DETRAN) com identificação das partes, valor e assinaturas
reconhecidas, concatenados com os cheques e TED.
Neste caso, a documentação apresentada não se mostra hábil e idônea a
comprovar a efetiva operação de venda conforme alegou a Impugnante, sendo
certo que teve tempo suficiente, desde que foi intimada ainda no procedimento
fiscal, para reunir os contratos e CRLV, dentre outros documentos, que não
deixassem dúvida de que cada pagamento se referia a efetiva venda do veículo,
valor e beneficiário.
Como se vê, não é possível acatar os argumentos da Impugnante acerca dos
pagamentos não escriturados. A Impugnante insiste em afirmar que os
pagamentos referem-se a recursos de terceiros e nem toda movimentação é
renda da atividade, mas não trouxe provas capazes de sustentar suas afirmações e
justificar a falta de escrituração dos pagamentos, de modo que se deve manter a
autuação nos termos em que foi lavrada.
Por fim, ao contrário do que arguiu a Impugnante, há previsão legal para
incidência de PIS, COFINS e CSLL sobre as receitas omitidas, no artigo 24, § 2o da
Lei no 9.249/95 e a Lei no 8.212/91 citada pela Impugnante refere-se à
contribuição previdenciária, que não é objeto da autuação.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
11
DO ICMS NA BASE DA PIS/COFINS Sem precisar adentrar ao mérito da existência
ou não de base legal, não houve inclusão de ICMS para incidência de PIS e COFINS,
de maneira que não se pode excluir o que não foi incluído. As contribuições para o
PIS e COFINS incidiram sobre as receitas omitidas por presunção legal, com fulcro
no artigo 24, § 2o da Lei no 9.249/95, além disso, o pedido da Impugnante não
seria factível, haja vista que sonegou notas fiscais e livros de entrada das
mercadorias.
DOS JUROS E MULTA A Impugnante questionou os juros aplicados, sob a alegação
de que deveria ser de 1%, nos termos do artigo 161, § 1o do CTN. Quanto à multa,
considera confiscatória e deve ser limitada a 20%.
O juros e multa de ofício aplicados no auto de infração observaram as disposições
legais contidas nos artigo 44, I e 61, § 3o da Lei no 9.430/96.
O juros à alíquota de 1%, previsto no CTN, refere-se aos casos em que não há lei
prevendo de maneira diversa, logo, não se aplica neste caso em que a legislação
tributária federal tem disposição específica para os tributos de sua competência,
qual seja, o artigo 61, § 3o da Lei no 9.430/96.
Também em relação à multa de ofício a legislação tributária federal previu a
alíquota de 75% artigo 44, I da Lei no 9.430/96, não competindo ao órgão de
julgamento apreciar a alegação do caráter confiscatório, sendo vedado deixar de
aplicar a disposição legal vigente sob fundamento de inconstitucionalidade.
DOS JUROS SOBRE MULTA Não houve neste lançamento a aplicação de juros
sobre multa, portanto, não é objeto da lide.

Como já relatado, o Recurso constitui-se em mera cópia da impugnação, que já foi
detalhadamente enfrentada pela DRJ.
A sua única alegação nova, de inexistência de matéria impugnada, por seu próprio
fundamento apenas confirma a ausência de impugnação ou a sua realização de forma genérica,
especificamente no que se referem às receitas de comissões, que não se confundem com receitas
de vendas de veículos que defende serem presumidas.
No mais, assim como a impugnação o Recurso gasta grande parte de suas laudas
tratando de alegação de quebra de sigilo, e traz alegações genéricas e não consegue comprovar
com documentos hábeis e idôneos os fatos que alega.
É de conhecimento geral que a atividade de compra e venda de veículos muitas
vezes utiliza-se a prática da venda consignada, e que a receita efetiva da vendedora pode ser a
diferença, comissão ou valores recebidos por financiamentos. Mas tudo isso depende de prova e
contabilização adequada da atividade, o que a Recorrente não fez.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2011-27
12
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 916
DF CARF MF
Original